Tribunal: TJDFT
Processo: 0765678-32.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0765678-32.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULA LUEDY MENDES RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A DECISÃO É consolidado o entendimento, inclusive perante o e. Superior Tribunal de Justiça (AgRg na RECLAMAÇÃO No 4.312/RJ, Relator Min. Paulo de Tarso Sanseverino; AgRg na RELAMAÇÃO No 4.885/PE, Relator Min. João Otávio de Noronha), de que no sistema dos Juizados Especiais não cabe a complementação do preparo de que cuida art. 1.007, do CPC. No mesmo sentido o Enunciado 168, do FONAJE. Por outro lado, nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “o preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”, sendo que “implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso” (§1o). O recurso inominado foi interposto tempestivamente pela parte recorrente, acompanhado de dois recibos de pagamento, sendo primeiro no valor de R$176,50 e o segundo no valor de R$21,19. No entanto, não há como se fazer qualquer vinculação dos referidos recibos com o processo, porque as guias de custas e emolumentos juntadas aos autos apresentam numeração de identificação diversa dos IDs das transações constantes de cada documento. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. 54, ambos da Lei no 9.099/95, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE PAULA LUEDY MENDES (art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Diante da sucumbência, condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente. b